Tribunal: STF
Processo: ARE 902487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Decurso do prazo recursal de cinco dias (CPC 536). Intempestividade. 3. Razões do agravo não atacam fundamento da decisão agravada. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do STF. 4. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.